Tribunal: TJMT
Processo: 1024038-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024038-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO), DIVANIR ODILON BERTA - CPF: 334.111.319-34 (AGRAVANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0020-75 (AGRAVADO), TRANSBERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.897.234/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DALACOSTA - CPF: 549.230.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO PARA ESTENDER A RESPONSABILIDADE AO SÓCIO, ORA AGRAVANTE - OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO - INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica Transberta Transportes Ltda vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIVANIR ODILON BERTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0017409-24.2016.8.11.0041, ajuizada por AGUILERA AUTOPECAS LTDA, que reputou provado que Divanir Odilon Berta é sócio oculto da executada Transberta Transportes Ltda e acolheu o pedido da autora para determinar a inclusão daquele no polo passivo da demanda, passando a responder pela totalidade dos débitos liquidados.

Em suas razões, aduz que não faz e nunca fez parte do quadro societário da executada TRANSBERTA TRANSPORTES LTDA – ME, sendo a Sra. LUCIA MARIA DALACOSTA e ALINE BERTA as únicas responsáveis por todo o ativo e passivo da empresa, isentando ainda o Agravante de qualquer responsabilidade ou ônus, independente do período reclamado.

Afirma que jamais teve poder de mando, gestão ou qualquer gerência sobre os atos da referida empresa como a Agravada quer fazer crer, de forma que não há qualquer motivo para sua vinculação aos autos, de modo que em nada se relaciona com o débito executado nos autos, sendo imperiosa a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda.

Alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser excluído da lide.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo com a máxima urgência, sem oitiva da parte contrária, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, ante o risco da perseguição do patrimônio do Sócio Divanir Odilon Berta, ora Agravante, confirmando-se a tutela ao final.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 199622194).

Contraminuta da parte agravada (ID 202871660).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por AGUILERA AUTOPECAS LTDA., em desfavor de TRANSBERTA TRANSPORTES LTDA, alegando que o Cumprimento de Sentença nº. 0028692-30.2005.811.0041 foi proposto em 12/08/2005 e desde então a exequente busca meios de receber o seu crédito perante a executada, entretanto, esta vem se esquivando em cumprir espontaneamente suas obrigações, tanto é que não pagou e nem indicou bens que pudessem satisfazer a execução.

Anota que a empresa está ativa e propôs o incidente visando localizar bens em nome dos seus sócios-proprietários (Sra. Lucia Maria Dalacosta), passíveis de arresto e penhora, nos termos do art. 50, do Código Civil.

Assim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o prosseguimento da execução com a realização de penhora de valores, via BACENJUD, penhora eletrônica de veículos, via RENAJUD, e informações de bens e endereço atual declarados à Receita Federal, via INFOJUD, da pessoa física
Lucia Maria Dalacosta (CPF: 549.230.269-87).

As tentativas restaram frustradas, ocasião em que o Exequente requereu a inclusão do sócio oculto da empresa requerida, Sr. Divanir Odilon Berta, no polo passivo e a expedição da Carta Precatória em nome das requeridas Lucia Maria Dalacosta e Aline Berta, bem como atualizou o valor do débito para R$ 308.449,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo reputou provado que o Sr. Divanir Odilon Berta é sócio oculto da executada Transberta Transportes Ltda e acolheu o pedido da autora para determinar a inclusão daquele no polo passivo da demanda, passando a responder pela totalidade dos débitos liquidados.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A consequência natural da personalização das pessoas jurídicas é o reconhecimento de sua autonomia patrimonial em relação aos sócios que a instituíram.

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa.

Como sabido, “A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial" (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 12/12/2014).

No caso, da análise dos autos é possível verificar, em tese, indícios de que a pessoa jurídica TRANSBERTA TRANSPORTES LTDA vem fazendo uso de sócio oculto para camuflar o patrimônio real a fim de fraudar credores.

A teoria expansiva, numa perspectiva teórica, afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos.

Assim sendo, é observável a imprescindibilidade da demonstração de que a pessoa jurídica, indevidamente, é utilizada pelo sócio oculto, valendo-se, por vezes, dos denominados “laranjas” e “testas de ferro”, ou seja, os indivíduos que se apresentam na sociedade, mas que, na prática, não possuem poder para tomar decisões e são desprovidos de qualquer visibilidade, sendo manipulados pela figura que se oculta, com o escopo primordial de fraudar credores.

Compulsando detidamente os autos, na origem, coaduno do entendimento do juiz a quo, como bem esclarecido no seguinte trecho:

“Narra o autor que a Sra. Lúcia e Aline residem em outro estado e constituíram a empresa para que o Sr. Divanir Odilon Berta, marido e pai, administrasse os negócios da família, conforme documento público anexado.

Afirma que apesar do contrato social da empresa apontar como sócias apenas Lúcia e Aline, constatou-se em vários processos trabalhistas que quem administrava a empresa era o Sr. Divanir. O douto Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá considerou, diante da procuração pública juntada ao processo, que Divanir deveria ser incluído no polo passiva da execução, uma vez que foi considerado como sócio oculto.

Enfatiza que a procuração pública emitida pelas executadas dava ao Sr. Divanir amplos poderes para administrar, comprar, ceder ou alienar bens da empresa. Assim, conforme demonstrado através de outros processos que serviu de paradigma, o Sr. Divanir transferiu bens para nova empresa ou mesmo em nome de pessoa física, com a finalidade de ocultar todos os seus bens, praticando atos atentatórios a justiça.”

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2º, III, do Código Civil).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIAS MAIOR E EXPANSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR E FRAUDULENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. UTILIZAÇÃO DE 'LARANJAS' PARA OCULTAMENTO DO SÓCIO REAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O Código Civil, em seu artigo 50, consagrou a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, como aquela que permite desprezar a autonomia jurídica da personalidade societária e fundi-la à personalidade de seus sócios, nos casos em que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais e/ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores. Em remate, temos ainda a considerar a chamada teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, visando o alcance do patrimônio de quaisquer sócios ocultos de determinada sociedade. Nesta linha de dicção, é perceptível que a desconsideração in casu encontra sedimento de atuação nas hipóteses em que o sócio que não se encontra explicitamente vinculado na sociedade, ou seja, o indivíduo utiliza-se de um comportamento doloso, ocultando-se atrás de um terceiro indivíduo, para não ser responsabilizado por eventual inadimplemento de qualquer obrigação da sociedade. Desta sorte, a teoria em exame comporta a possibilidade de expansão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, alcançando os "sócios ocultos", com o fito de assegurar o pagamento dos credores. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias nos autos é indicativa da ocultação fraudulenta de sócio, encerramento irregular das atividades societárias, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, que portanto há de ser desconsiderada.” (TJ-MG, AI: 15782220220228130000, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 09/02/2023, Publicação: 10/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SUSCITADOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE QUE OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATUAM PARA DESFAZER-SE DE SEU PATRIMÔNIO EM PREJUÍZO DE CREDORES POR MEIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS ATRAVÉS DE PESSOAS INTERPOSTAS (“LARANJAS”). PEDIDO DE INCLUSÃO DA FILHA MENOR DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS DE QUE O NOME DA INFANTE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA OCULTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA. Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0052574-81.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, Julgado em: 30/11/2020, Publicação: 07/12/2020)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. TEORIA EXPANSIVA. SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE PROCEDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se, no caso concreto, a aplicação da teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar os sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento pelos credores, ou, em sentido inverso, para se atingir a empresa da qual fazem parte. 2. São necessários os requisitos do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e, tratando-se de restrição de direitos, tem aplicação aos casos extremos em que a pessoa jurídica tenha servido de instrumento para práticas fraudulentas por aqueles que a idealizaram. 3. O conjunto probatório evidencia que a devedora atua como verdadeira sócia oculta da empresa individual, se apresentando publicamente como proprietária, já tendo sido reconhecida como preposta em provimento judicial. Há confusão patrimonial entre as duas empresas, tanto pelo cumprimento repetitivo de obrigações da devedora de valores consideráveis, como também pela transferência de passivos de alto valor sem efetivas contraprestações. 4. Conforme o art. 966 do Código Civil, o empresário individual é a pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial. Na esteira da jurisprudência que entende inexistir distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular, a penhora de bens do sócio da empresa individual prescinde da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (TJ-DF, 07357083520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

Dessa forma, não se faz necessário, neste momento processual, a prova cabal inerente à desconsideração da personalidade jurídica expansiva, mas somente os indícios para a instauração do respectivo incidente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo “in totum” a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024